Tribunal: STF
Processo: HC 227418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.011.610/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), foi absolvido sumariamente pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público, para determinar o regular prosseguimento do feito. Eis a ementa do julgado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE. 



    - Se a conduta em tese praticada pelo acusado já foi valorada pelo legislador como penalmente relevante, não deve o julgador, com base em critérios subjetivos, tratá-la como um indiferente penal, sob pena de proporcionar insegurança jurídica e incentivar a prática de delitos semelhantes. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).



    2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de um pacote de sabonete com 06 (seis) unidades da marca Protex. A res furtiva foi avaliada no valor total de R$ 12,00 (doze reais). A reiteração delitiva do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância. Requer-se, assim, a concessão da ordem, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face a atipicidade material das conduta imputada. 



    É o relatório. Decido. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Não obstante a existência de anotação criminal em desfavor do paciente, as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A propósito, confira-se:



    (...)



    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    No presente caso, o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque teria subtraído seis sabonetes, tudo avaliado em R$ 12,00. 



    Por considerar que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, o Juízo de primeira instância absolveu sumariamente o denunciado, reconhecendo a atipicidade material da conduta, a saber: 



    Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público em face de Isac de Paula Faria imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 



    Compulsando os autos, entendo que os fatos não ostentam relevância concreta, sendo o caso de se aplicar o princípio da insignificância. Nesta medida, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o princípio da insignificância só pode ser aplicado se preencher os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    In casu, tem-se que os fatos não revelam qualquer gravidade concreta, vez que se infere que o acusado subtraiu um pacote de sabonete de marca Protex, avaliado em R$12,00, pertencente a uma farmácia. 



    Extrai-se, assim, que os fatos não se apresentam minimamente expressivos, a ponto de se tomarem materialmente típicos, tendo em vista o ínfimo valor dos objetos subtraídos, avaliados em montante inferior a 1,20 % do salário-mínimo vigente (R$998,00). 



    Ademais, a subtração mostra-se completamente inexpressiva à vítima, a qual constitui farmácia em região central da cidade, de modo que um eventual dano de R$12,00 não lhe produz qualquer repercussão. 



    A par da inexpressividade da conduta, não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens lhe foram restituídos. 



    Outrossim, não houve a prática de qualquer ato violento, não se demonstrando a periculosidade do agente. 



    Por certo, embora o acusado seja reincidente, não há que se falar em tipicidade material, porquanto os objetos subtraídos (um pacote de sabonetes de marca Protex) apresentam ínfimo valor e sua conduta mostra-se completamente desimportante para o Direito Penal.



    O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de aplicação do princípio da insignificância ao acusado reincidente, competindo ao juiz a análise da relevância concreta da conduta, como se infere: 



    [...]



    Estabelecidas essas premissas, cumpre reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo acusado, sendo o caso de sua absolvição sumária. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver sumariamente Isac de Paula Faria, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa (objetos subtraídos, avaliados em montante inferior a 1,20 % do salário-mínimo vigente), não há como se extrair da conduta imputada ao paciente contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens lhe foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, nos termos da decisão de 1ª instância (Autos 0479.19.005591-9 - 1ª Vara Criminal, Precatórias Criminais e Execução Penal da Comarca de Passos/MG).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente